Tribunal: TJDFT
Processo: 0729516-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, oriundos de conta poupança e fundo de investimento imobiliário, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja desconstituída a constrição dos valores.
2. O Agravante alegou a impenhorabilidade dos valores, por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e requereu o levantamento das quantias bloqueadas.
II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da impugnação à penhora de modo a definir se ocorreu ou não preclusão lógica e temporal.
III. Razões de decidir.
4. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao Executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
5. Para isso, a lei processual estabelece prazo especial de 5 dias para o executado demonstrar excesso de penhora ou que a quantia tornada indisponível é impenhorável.
6. O prazo de 5 dias para impugnação estabelecido no art. 854, § 3o, do CPC não se confunde com o prazo geral de 15 dias disposto nos arts. 525, § 11 e 917, § 1o, do CPC, que o executado dispõe para arguir, por simples petição, outras matérias atinentes à penhora.
7. A jurisprudência do STJ (Tema no 1.235) afasta o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, exigindo manifestação tempestiva do Executado.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A lei processual estabelece prazo especial de 5 dias para o executado demonstrar excesso de penhora ou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. O referido prazo não se confunde com o prazo geral de 15 dias disposto nos arts. 525, § 11 e 917, § 1o, do CPC, que o executado dispõe para arguir, por simples petição, outras matérias atinentes à penhora. 3. O STJ, ao julgar o Tema no 1.235, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado de forma tempestiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 11; 833, X; 854, § 3o, I; 917, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.235 do STJ; TJDFT, Acórdão 2024933, 0708402-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025; TJDFT,Acórdão 1893063, AGI 0714742-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 17.07.2024.